Tribunal: TJDFT
Processo: 0745672-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS HOSPITALARES. CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNICIA DE EXCESSO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A parte que dolosamente informa endereço errado ao contratado para evitar futura localização em demanda judicial não pode invocar vício na citação por edital, sob pena de violação da boa-fé objetiva.
2. As despesas hospitalares estão suficientemente demonstradas nos autos, não havendo que se falar em excesso na cobrança.
3. O espólio da paciente responde solidariamente com a pessoa indicada no termo de responsabilidade pelas despesas hospitalares. Precedentes TJDFT.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença não serve à discussão da matéria decidida na fase de conhecimento, sob pena da de violação da coisa julgada.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.